Tribunal: TJPA
Processo: 0002355-90.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002355-90.2013.8.14.0024

APELANTE: CONSORCIO CEFF CCMEHLFERFRANCOFRANCA SIMOES, CONSÓRCIO CEFFCCM/EHL/FERFRANCO/FRANÇA SIMÕES

APELADO: SUPERMERCADO CRIPA & CRIPA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002355-90.2013.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 4ª Vara Cível
RECORRENTE
: Consórcio CEFFCCM/EHL/Ferfranco/França/Simões
ADVOGADOS
: Adrianna Belli Pereira de Souza, Douglas Santiago Diniz, Maira Andrade Stehling Ferreira e Juliana Costa Carvalhaes
RECORRIDO
: Supermercado Cripa & Cripa Ltda.
ADVOGADA
: Maria Cristina Portinho Bueno
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL. PROVAS DOCUMENTAIS, COMO, NOTAS FISCAIS, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, ALÉM DE PROVA TESTEMUNHAL CORROBORAM PARA A CONSTATAÇÃO DE QUE HAVIA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES QUE DERAM ENSEJA A DÍVIDA, OBJETO DA DEMANDA. ART. 373 CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A sentença de origem julgou procedente a ação de cobrança, reconhecendo o vínculo contratual entre as partes e condenando o apelante ao pagamento requerido na inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

II – As notas fiscais, transferências bancárias e os depoimentos testemunhais demonstram a existência da relação jurídica e o fornecimento de produtos ao restaurante administrado pelo apelante, confirmando a obrigação de pagamento, mesmo na ausência de contrato escrito.

III – O apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como exige o art. 373, II, do CPC.

IV – Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002355-90.2013.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 4ª Vara Cível
RECORRENTE
: Consórcio CEFFCCM/EHL/Ferfranco/França/Simões
ADVOGADOS
: Adrianna Belli Pereira de Souza, Douglas Santiago Diniz, Maira Andrade Stehling Ferreira e Juliana Costa Carvalhaes
RECORRIDO
: Supermercado Cripa & Cripa Ltda.
ADVOGADA
: Maria Cristina Portinho Bueno
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Consórcio CEFFCCM/EHL/Ferfranco/França/Simões contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Supermercado Cripa & Cripa Ltda., objetivando a condenação do réu ao pagamento de valores relativos a fornecimentos de produtos alimentícios.

Na petição inicial, o autor alegou que o consórcio recorrente adquiriu produtos para abastecimento de um restaurante de sua responsabilidade, mediante acordos verbais, acumulando uma dívida no valor total de R$ 368.371,10 (trezentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta e um reais e dez centavos), não quitada a despeito de reiteradas tentativas de cobrança. Requereu, assim, a procedência da demanda com a condenação do réu no valor indicado, acrescido de correção monetária e juros legais.

O consórcio réu apresentou contestação, alegando sua ilegitimidade passiva, e negando a existência do débito e alegando a ausência de prova documental que atestasse a relação negocial existente entre as partes.

Durante a instrução processual, foi realizada audiência de tentativa de conciliação infrutífera e produção de prova oral em audiência de instrução.

Na sentença, o magistrado de origem julgou procedente a ação, reconhecendo o vínculo contratual e condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 368.371,10 (trezentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta e um reais e dez centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformado, o consórcio réu interpôs apelação. Sustenta que os elementos probatórios são insuficientes para embasar a condenação, alegando a inexistência de contrato formal e ausência de comprovação cabal dos fornecimentos realizados. Requer, ao final, a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o autor apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a relação contratual e o fornecimento dos produtos, com base nas notas fiscais e nos testemunhos apresentados.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, 3 de dezembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002355-90.2013.8.14.0024
COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 4ª Vara Cível
RECORRENTE
: Consórcio CEFFCCM/EHL/Ferfranco/França/Simões
ADVOGADOS
: Adrianna Belli Pereira de Souza, Douglas Santiago Diniz, Maira Andrade Stehling Ferreira e Juliana Costa Carvalhaes
RECORRIDO
: Supermercado Cripa & Cripa Ltda.
ADVOGADA
: Maria Cristina Portinho Bueno
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à análise deste colegiado consiste em verificar a regularidade da sentença que reconheceu o vínculo contratual entre as partes e a condenação do apelante ao pagamento do débito no valor de R$ 368.371,10 (trezentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta e um reais e dez centavos).

Os elementos constantes nos autos demonstram, de forma suficiente, a existência da relação jurídica entre as partes, evidenciada por meio das notas fiscais juntadas e dos depoimentos testemunhais colhidos, que confirmam o fornecimento de produtos ao restaurante administrado pelo consórcio réu.

A ausência de contrato escrito não afasta a caracterização da obrigação, dado o reconhecimento das transações verbais pela prova testemunhal e documental, como as notas fiscais e transferências bancárias, que corroboram as alegações do autor, restando demonstrada a relação negocial havida entre as partes e a prática de pagamentos a posteriori da comercialização dos produtos do estabelecimento requerente disponibilizados a diversos funcionários do restaurante às expensas da ré.

Nesse contexto, não prospera o argumento do apelante quanto à insuficiência probatória, uma vez que a prova oral e documental apresentada é suficiente para demonstrar a responsabilidade do réu pelos pagamentos não realizados.

Nesse sentido, vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Criação de identidade visual – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Conjunto probatório dos autos favorável à tese do autor da existência de contratação verbal -– Trocas de mensagens através de aplicativo e depoimento testemunhal convergentes - Sequer nesta Segunda Instância o apelante justifica o pedido de parcelamento de valores solicitado ao apelado e o reconhecimento de dívida no valor de R$ 4.000,00 a título de "adiantamento" – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1028894-33.2018.8.26.0100 Santana de Parnaíba, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/03/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Ação aparelhada em confissão de dívida não assinada, mensagens de WhatsApp e e-mails – A despeito de não assinada a confissão de dívida, as mensagens eletrônicas encaminhadas pelo réu para autora e sua advogada, cuja veracidade dos conteúdos não foi impugnada especificamente, comprovam que ele confessou a existência do débito exigido – Validade das mensagens como prova em processo de conhecimento-condenatório – Precedentes – Dívida existente no valor confessado no e-mail – Ação parcialmente procedente – Decaimento mínimo da autora – Réu que arca exclusivamente com os ônus do decaimento, na incidência do NCPC, art. 86, parágrafo único – Sentença substituída - Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1041678-92.2021.8.26.0114 Campinas, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 24/01/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÕES DO AUTOR SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS E CARIMBADOS. MERA AFIRMAÇÃO DO APELANTE DE NÃO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. ART. 373, II DO CPC. INSURGENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ONUS RELATIVO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Tendo o apelado apresentado, na demanda originária, elementos aptos a comprovarem a ocorrência de compra e venda de mercadoria entre as partes, ante apresentação de notas fiscais, inclusive com os dados da transportadora responsável pelo translado do bem, e comprovantes de recebimento de mercadoria assinados e carimbados por setor da empresa apelada, a mera afirmação de desconhecimento da dívida e ausência de provas do vínculo jurídico, sem a apresentação de nenhum elemento objetivo hábil a atestar tais alegações, não desincumbe o apelante do ônus comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II do CPC. 2. Apelação Cível à que se nega provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0013886-87.2016.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 08.06.2020)

(TJ-PR - APL: 00138868720168160033 PR 0013886-87.2016.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 08/06/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)

Destarte, não constato elementos que possam ensejar a modificação da sentença, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 18/12/2024